Tribunal: TJMT
Processo: 1009912-89.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009912-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EURY HENRIQUE REIS RODRIGUES - CPF: 007.973.331-00 (AGRAVANTE), EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES - CPF: 181.465.891-20 (AGRAVANTE), MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES - CPF: 318.310.101-78 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – CRÉDITO CONTRAÍDO POR SÓCIOS DE GRUPO EMPRESARIAL
– AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO QUE, NA FORMA PRETENDIDA, NÃO ENCONTRA AMPARO NORMATIVO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A recuperação judicial é instituto que se destina ao soerguimento da atividade empresária em crise, nos termos que expressa o artigo 47 da Lei nº. 11.101/2005.

O crédito tomado e avalizado pelas pessoas físicas dos sócios de grupo empresarial, cuja contratação não demonstra qualquer relação com as atividades empresariais, não está acobertado pelo plano de recuperação judicial da sociedade empresária.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar recurso de agravo de instrumento interposto por
EURY HENRIQUE REIS RODRIGUES
,
EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES
e
MARIA HELENA DOS REIS RODRIGUES
nos autos da
Ação
de Execução de Título Extrajudicial nº
1002174-54.2020.8.11.0010
movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, pelo qual objetiva a reforma da decisão proferida
pelo
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Jaciara/MT,
Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira
, que
deferiu o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros até o limite do crédito de R$ 397.103,07 (trezentos e noventa e sete mil e cento e três reais e sete centavos), depositados em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome dos executados, ora agravantes, nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões
, os agravantes sustentam que o débito exequendo, que dá amparo à execução, foi contraído para ser empregado nas atividades da empresa GRUPO BASSNUF RODRIGUES, que teve deferida a recuperação judicial nos autos de nº 1000770-02.2019.811.0010, que tramita junto à 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT.

Registram que
“o crédito da execução está arrolado na recuperação da devedora principal, e que o seu pagamento constou no plano apresentado nos autos da recuperação judicial, tem-se que a dívida que embasa a mora desta ação não deve mais subsistir com a aprovação do plano em Assembleia Geral de Credores e consequentemente com a homologação do mesmo, uma vez que operar-se-á novação, nos exatos termos do art. 59 da Lei n.11.101/05”
.

Discorrem que
“o ponto de discussão neste caso é o fato de a CPR ter sido constituída por pessoa física e se esse título é sujeito ou não aos efeitos da recuperação judicial”
.

Asseguram que
“o crédito é sujeito aos efeitos da recuperação judicial em razão de que o pedido foi protocolizado em 14.04.2019, assim todo o débito antes dessa data se sujeita aos efeitos do processo de recuperação, a contragosto do credor, conforme entendimento do art. 49 da Lei n. 11.101/2005”
.

Ressaltam que
“o crédito perseguido pelo Exequente, com a homologação do plano de recuperação, não é mais exigível dos devedores solidários, já que a dívida novada não deve ser exigida dos mesmos”
.

Anotam que
“POUCO IMPORTA se os sócios são ilimitadamente solidários, tampouco se o agravado mantém seus direitos em relação aos coobrigados à luz do art. 49, §1º da LRE, vez que o plano que apresentado e homologado prevê a supressão das garantias prestadas sobre os créditos concursais à luz do art. 49, §2º da LRE”
.

Sustentam que
“no momento, cabe ao agravado esperar pela satisfação de seu crédito na forma prevista no plano de recuperação que será apresentada, devendo a ação de execução ser extinta, conforme premissas do plano que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias prestadas que são consideradas válidas pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme Recurso Especial nº 1.596.880/GO e demais jurisprudências, bem como pelo fato do credito perseguido já estar condicionado ao pagamento no plano do devedor principal do GRUPO BASSNUFF RODRIGUES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”
.

Com base nos pressupostos legais, requerem inicialmente
“a CONCESSAO DE EFEITO SUSPENSIVO, para fins de evitar a tomada de qualquer medida de cunho expropriatório até a resolução do caso”
.

No mérito, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento
“no sentido de ser reconhecida a submissão do credito vindicado pelo Banco aos efeitos da recuperação judicial e a extinção da ação executiva”
(
sic,
Id
89912998
).

Preparo recursal recolhido no Id 90113997.

Em
06/07/2021
, lancei
decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo
(Id 93235998).

Não houve
contrarrazões
, conforme certificado no Id 97032993.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer emanado da Procuradora de Justiça,
Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida
, manifestou pelo
desprovimento
do recurso interposto (Id 101237457).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, que, a pedido da instituição financeira, ora agravada, determinou a
indisponibilidade de ativos financeiros até o limite do crédito, no valor de R$397.103,07 (trezentos e noventa e sete mil e cento e três reais e sete centavos), depositados em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome dos executados.

A justificar o pleito, os agravantes alegam, em suma, que o crédito exequendo, embora tomado pela pessoa física de Eury Henrique Reis Rodrigues, foi contraído em favor do Grupo Empresarial Bassnuf Rodrigues e, assim, está abrangido pelo plano de recuperação judicial apresentado na respectiva ação, o que importa na extinção do processo executivo.

Sem razão, porém, aos agravantes.

Como visto, é incontroverso nos autos, e a cópia da Cédula Rural Pignoratícia nº. 40/02487-3 (Id 89912999, págs. 46/62) bem demonstra, que o crédito, objeto da demanda executiva, foi contraído junto ao Banco do Brasil pela pessoa física de Eury Henrique Reis Rodrigues, cujo negócio foi avalizado por seus pais, Euripedes de Bassnuf Rodrigues e Maria Helena dos Reis Rodrigues.

O crédito, segundo consta do instrumento firmado entre as partes, no valor total de R$315.000,00 (trezentos e quinze mil reais), foi tomado para o custeio de
“BOVINOCULTURA – CORTE RECRIA/ENGORDA – INDETERMINADO existente no imóvel FAZENDA SAMAMBAIA (MAT 13014 86,55HA), matrícula R-1-13.014, situado no distrito de ZONA RURAL, município de NOVA BRASILÂNDIA-MT, de propriedade de EURIPEDES DE BASSNUF RODRIGUES”
(
sic
).

Pois bem.

O tomador do crédito e os respectivos avalistas são, todos, sócios integrantes do Grupo Empresarial Bassnuf Rodrigues, que se encontra em recuperação judicial, consoante autos nº.
1000770-02.2019.811.0010, que tramita junto à 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara.

Referido grupo empresarial, conforme se infere do plano de recuperação, cuja cópia se encontra anexada no Id 89912999, é composto por três empresas (Bassnuf Rodrigues & Cia. Ltda., Majestic Conveniência Ltda. E Bassnuf Rodrigues Transportadora Ltda. ME) e tem por objeto:

“
1)
comercio varejista de combustíveis e lubrificantes derivados de petróleo e álcool etílico hidratado carburante, serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores, serviços de borracharia para veículos automotores, serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
2)
o comércio varejista de mercadorias de conveniência, restaurante e lanchonete;
3)
e transporte rodoviário de carga, outras atividades auxiliares do transportes terrestres como: serviços de trator, carregamento de cana-de-açúcar, o exercício de outras atividades afins ou correlatas ao seu objeto social.”
(
sic
).

Veja-se que, apesar das alegações do agravante, o fim para o qual o crédito foi contratado junto à instituição financeira (custeio pecuário) não é compatível com as atividades desenvolvidas pelo grupo empresarial do qual o executado e seus avalistas são sócios.

Não há, também, nenhum outro elemento nos autos que demonstre que o crédito exequendo tenha sido, de fato, empregado em favor das empresas.

Nesse aspecto, inclusive, se manifestou Administradora Judicial no bojo da demanda recuperacional (Id 89912999, págs. 222/226):

“Compulsando os autos, denota -se que a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/02487-3 foi firmada com EURY HENRIQUE REIS RODRIGUES, pessoa física (CPF n. 007.973.331 -00), com aval de Euripedes de Bassnuf Rodrigues, pessoa física (CPF n. 181.465.891 -20) e Maria Helena dos Reis Rodrigues, pessoa física (CPF n. 318.310.101 -78) .

Lado outro, figura no polo ativo da Recuperação Judicial n. 1000770 -02.2019.811.0010 em trâmite perante a 1° Vara Cível da Comarca de Jaciara -MT, o GRUPO BASSNUF, composto pelas pessoas jurídicas: BASSNUF RODRIGUES & CIA LTDA. (CNPJ n. 73.982.340/0001 -39), BASSNUF RODRIGUES TRANSPORTADORA LTDA ME (CNPJ n. 11.267.299/000 -61) e MAJESTIC CONVENIÊNCIA LTDA. (CNPJ n. 03.121.340/0001 -69), conforme r. decisão de deferimento ID 40549479.

Desta feita, os créditos acobertados e relacionados no processo recuperacional, são os créditos contraídos pelas pessoas jurídicas que de fato, se encontram em processo de recuperação judicial, nos moldes da Lei 11.101/2005.

[...]

Depreende -se, portanto, que o crédito perseguido na presente execução, não consta habilitado na Relação de Credores das Recuperandas Bassnuf Rodrigues & Cia Ltda., Bassnuf Rodrigues Transportadora Ltda. e Majestic Conveniência Ltda., tampouco se sujeita aos efeitos recuperacionais, posto que firmado com a pessoa física de Eury Henrique Reis Rodrigues.”

É de valia ponderar que
“
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a
superação da situação de crise econômico-financeira do devedor
, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
”
(artigo 47 da Lei nº 11.101/2005) – grifo nosso.

Assim, não figurando o grupo empresarial como devedor, avalista ou beneficiário do crédito contraído pela pessoa física de seus sócios,
não há que se cogitar
a submissão à recuperação judicial e, nestes termos, sustentar a novação da dívida e a extinção do processo executivo.

Nesse sentido, já se manifestou esta e. Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES –
EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÇÃO DE BENS E SERVIÇOS CDC PESSOA FÍSICA
– DEFESA DOS EMBARGANTES COM BASE EM TÍTULO DIVERSO –
PRETENDIDA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SOB O FUNDAMENTO DE NOVAÇÃO EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CÉDULA QUE APARELHA A EXECUÇÃO EMITIDA PELAS PESSOAS FÍSICAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se o
título objeto da execução foi emitido pelas pessoas físicas dos sócios e não pela pessoa jurídica
, bem assim se ausente elementos seguros de que referida contratação tenha sido em benefício da empresa em Recuperação Judicial, da qual os Embargantes emitentes da cédula executada figuram como sócios,
não há espaço para acolher a tese de extinção da ação por suposta novação do débito em razão do processamento do pedido de recuperação judicial
.
”
(TJ-MT 10002942720208110010 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/10/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2020)

Nada mais a acrescentar,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021